Tribunal: TJMT
Processo: 1021321-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021321-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), JOAO ROMERO - CPF: 559.441.831-87 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que, em ação revisional c/c indenização, indeferiu tutela de urgência para impedir negativação do nome do autor, sob alegação de cláusulas abusivas em contrato de financiamento de veículo usado como instrumento de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos que afastem a mora em razão de suposta abusividade contratual; (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência visando evitar a negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 300 do CPC exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano para o deferimento da tutela.

4.

A mera propositura de ação revisional não descaracteriza a mora, conforme Súmula 380 do STJ e REsp 1.061.530/RS.

5.

O uso profissional do veículo não afasta os efeitos da mora nem suspende o direito do credor à negativação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A propositura de ação revisional não afasta, por si só, a mora do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, §§ 2o e 3o; Súmula 380 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1021321-23.2025.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá que, em Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, indeferiu a tutela de urgência em que o autor pleiteava a não inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes.

O agravante alega que há cláusulas abusivas no contrato de financiamento de veículo que firmou com o agravado, como cobrança de tarifas indevidas, anatocismo e cláusulas leoninas.

Aduz que a negativação indevida de seu nome comprometerá ainda mais sua dignidade e dificultará o acesso a crédito e atividades básicas da vida civil, prejudicando a própria manutenção de sua atividade econômica e laboral.

Assegura que o automóvel é utilizado diariamente como ferramenta de trabalho para garantir o sustento próprio e da família.

Antecipação de tutela indeferida no Id 296667857.

Sem contraminuta conforme certificado no Id 304378370.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O art. 330 do CPC estabelece no §2o que “
Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito
”, e no §3o preceitua que “
Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados
”
.

Somente quando constatada a probabilidade da arguição de abuso contratual é viável o deferimento das tutelas de urgência, dentre as quais a autorização para depósito, sendo imperioso demonstrá-la de início.

Vale registrar que a Súmula 380 do STJ enuncia que a simples propositura da Ação de Revisão de Contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

E no RESP 1.061.530, de relatoria da ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos repetitivos, foi estabelecido o seguinte:

“ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

(...)

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES

a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz;

b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção”.

Neste caso, em análise de cognição sumária e sem antecipar a discussão de mérito,
os argumentos da agravante na primeira instância não são suficientes para demonstrar à ocorrência de ilicitudes contratuais que destituiriam de plano a mora debendi, e ausente a probabilidade
do direito, não há como conceder a antecipação da tutela (art. 300 do CPC)
.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA OBSTAR OS EFEITOS DA MORA E EVITAR A INCLUSÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. INDEFERIMENTO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela 3a Vara Cível de Primavera do Leste, que, em ação ordinária de revisão contratual, indeferiu o pedido de tutela antecipada para determinar a suspensão dos efeitos da mora e evitar a inclusão do nome do autor em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Estabelecer se os elementos apresentados indicam, em cognição sumária, abuso contratual na cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O art. 300 do CPC exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento de tutelas de urgência. No caso, o agravante não comprova, em análise sumária, a verossimilhança de suas alegações quanto à abusividade dos juros cobrados, limitando-se a comparar a taxa contratada com a média de mercado, o que não constitui, por si só, indício suficiente de ilicitude.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso Não Provido.

Tese de julgamento:

1.

A mera propositura de ação revisional não descaracteriza a mora, salvo demonstração robusta de abusividade contratual.

1.

O deferimento de tutela antecipada para impedir os efeitos da mora e a inclusão em cadastros de inadimplentes exige a demonstração cumulativa de probabilidade do direito, aparência de bom direito respaldada em jurisprudência consolidada, e depósito do valor incontroverso ou prestação de caução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, §§ 2o e 3o; Súmula 380 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

1.

STJ, RESP 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008”.

Além disso, embora o agravante alegue que o veículo é utilizado como ferramenta de trabalho, tal circunstância, por si só, não autoriza o descumprimento das obrigações contratuais assumidas, nem retira do credor o direito de reaver o bem que lhe foi dado em garantia.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025